Tribunal: TJES
Processo: 0000179-89.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000179-89.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELDER CABRAL DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000179-89.2022.8.08.0057

APELANTE: WELDER CABRAL DE MOURA

Advogado do(a) APELANTE: IARA APARECIDA RIBEIRO PUNHAL - ES23375-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONFISCO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Welder Cabral de Moura contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c § 4º da Lei 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 30 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a infração de posse para consumo pessoal, além da restituição de R$ 8.488,00 apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas em detrimento da tese de uso pessoal; (ii) determinar se o montante em dinheiro apreendido possui origem lícita comprovada que autorize a sua restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos de policiais e investigadores, prestados sob o crivo do contraditório, possuem inquestionável eficácia probatória e revestem-se de fé pública quando harmônicos com os demais elementos de convicção.

A existência de investigação prévia, fundamentada em denúncias de traficância e indicação de venda direta a usuários, afasta a tese de que a apreensão decorreu de motivação subjetiva ou isolada.

A posse de petrechos típicos para o comércio de entorpecentes, como embalagens plásticas do tipo "chup-chup", aliada à apreensão de vultosa quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita, indica a destinação comercial das drogas.

O crime de tráfico é de ação múltipla ou tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer um dos núcleos verbais, como "ter em depósito" ou "manter sob guarda".

O confisco de bens e valores apreendidos em decorrência do tráfico de drogas constitui efeito da condenação, conforme o parágrafo único do art. 243, da CF/1988, e o art. 63, da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado por elementos colhidos em investigação prévia.

A apreensão de petrechos de embalagem e valores expressivos em espécie, no contexto de guarda de drogas, autoriza a condenação por tráfico em detrimento da desclassificação para uso.

É possível o confisco de valores econômicos apreendidos no contexto do tráfico de drogas sem a necessidade de perquirir a habitualidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: item 4 do parágrafo único do art. 243 da CF/1988; art. 91 do CP; art. 28, art. 33, caput, art. 33, § 4º e art. 63 da Lei 11.343/2006; inciso II e inciso VII do art. 386 do CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STF, RE nº 638.491 (Tema 647); STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS; STJ, AgRg-HC 847.152/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000179-89.2022.8.08.0057

APELANTE: WELDER CABRAL DE MOURA

Advogado do(a) APELANTE: IARA APARECIDA RIBEIRO PUNHAL - ES23375-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

WELDER CABRAL DE MOURA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca (ID 17262532), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

A defesa técnica, em suas razões recursais de ID 17514044, sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, enfatizando a pequena quantidade de entorpecentes apreendida; a inexistência de instrumentos típicos da mercancia; a origem lícita do dinheiro encontrado; e contradições no relato que deu início à investigação, o qual sequer foi confirmado em juízo. Argumenta, ainda, que os depoimentos policiais não evidenciaram qualquer ato de venda nem movimentação de usuários, não sendo possível afirmar a destinação comercial da droga. Requer, assim, a absolvição com fundamento no art. 386, II ou VII, do CPP; subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse de entorpecente para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06); e, em último caso, o afastamento do confisco do valor apreendido, com sua restituição, diante da ausência de demonstração de origem ilícita.

Emerge da Denúncia que, no dia 29/3/2022, por volta de 14 horas, o réu foi preso em flagrante delito por manter sob sua guarda e ter em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão (0000167-75.2022.8.08.0057), policiais militares localizaram na residência do réu a quantia de R$ 8.488,00 (oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) em espécie, três pedaços de substância semelhante à maconha e um papelote de substância análoga à cocaína. Ainda, foram apreendidas várias sacolinhas do tipo “chup chup”.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o e. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada pelo Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 11/14), pelo Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01, p. 33) e pelo Laudo Químico Definitivo (vol. 01, parte 03, p. 67).

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do apelante.

Nesse prisma, a oitiva das testemunhas em Juízo desautoriza a tese de insuficiência probatória, uma vez que o depoimento da testemunha de acusação encontra-se em perfeita harmonia com os relatos dos investigadores da Polícia Civil.

O policial militar Davyson Campos Mendes ratificou que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o réu assumiu a propriedade dos entorpecentes, embora tenha alegado o consumo pessoal como finalidade.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

Não obstante o esforço defensivo, os depoimentos dos investigadores detalharam uma investigação prévia que confirma a traficância.

O investigador Marcio Antônio dos Santos esclareceu que a operação originou-se após uma senhora relatar ter adquirido cocaína diretamente com Welder. Segundo a testemunha, apurações realizadas junto à sociedade constataram que o réu era conhecido pela venda de drogas na localidade. No mesmo sentido, a investigadora Nelci Menegardo Dirr Coutinho confirmou que a Polícia Civil realizou pesquisas e levantamentos prévios que fundamentaram a representação pela busca e apreensão, existindo, inclusive, denúncias anônimas pretéritas indicando a mercancia pelo apelante.

Dessa forma, a motivação subjetiva que levou à denúncia inicial (ainda que fundada em suposto ciúmes, conforme alegado pela defesa) torna-se irrelevante para o deslinde do feito.

Conforme bem pontuado na sentença hostilizada, o que importa para a configuração do ilícito é o lançamento de um dado objetivo: a prática do crime de tráfico. A procedência da investigação foi objetivamente confirmada pela apreensão dos materiais ilícitos e pelos depoimentos robustos colhidos em sede judicial.

Portanto, a condenação baseia-se em um conjunto probatório robusto e harmônico, que integra a prova oral judicializada aos elementos materiais de apreensão, sendo inviável acolher o pleito de absolvição ou de desclassificação para
a infração
previst
a
no art. 28, da Lei de Drogas.

Nesse diapasão, as circunstâncias da apreensão, precedida de atividade investigativa, aliada à localização de petrechos típicos de comércio (várias embalagens plásticas do tipo 'chup-chup') e à posse de vultuosa quantia em dinheiro (R$ 8.488,00 em espécie) indicam, de forma inequívoca, a traficância. A justificativa de que tais valores seriam fruto de trabalho informal de cabeleireiro e que as embalagens seriam de uma antiga venda de doces não encontra respaldo no conjunto fático-probatório.

Ademais, como já destacado, o crime de tráfico é de ação múltipla ou tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer um dos núcleos verbais, como "ter em depósito" ou "manter sob guarda".

Sobre o pedido de restituição do dinheiro apreendido no momento do flagrante, impende registrar que o parágrafo único do art. 243, da Constituição da República, estabelece que
“Todo e qualquer bem de valor econômico
apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins e da exploração de trabalho escravo
será confiscado
e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”,
sendo essa determinação também extraída do art. 91 do Código Penal, e do art. 63 da Lei de Drogas.

Ademais, registro que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.491, com repercussão geral (Tema n. 647), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “É possível o confisco de todo e qualquer
bem
de valor econômico apreendido em decorrência do
tráfico de

drogas
,
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do
bem
para tal finalidade
, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da
droga
ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”

É digno de nota ressaltar que a quantia em espécie foram apreendidos no contexto da busca e apreensão em que foram localizados entorpecentes. O confisco, assim, é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)